Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-63.2020.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-63.2020.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMAR CHAGAS DA SILVA - CPF: 241.640.541-15 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), DENILSON FERREIRA COELHO (DIDIXO) (AGRAVANTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (AGRAVANTE), DENILSON FERREIRA COELHO - CPF: 384.377.911-20 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZE COELHO DE BARROS - CPF: 688.557.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DENILSON FERREIRA COELHO
contra a decisão vinculada ao Id. n.
198043150,
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo inalterada a s
entença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1000996-63.2020.8.11.0077), ajuizada pelo apelante contra ADEMAR CHAGAS DA SILVA, julgou o pedido procedente, para confirmar a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do apelado dos dois imóveis “
1 medindo 30x25 metros e outro 20x25 metros, totalizando 1.250 m2 (um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), com as seguintes confrontações: (primeiro lote) NORTE: com o terreno de DEIZE COELHO DE BARROS; SUL: com Rua Marechal Rondon; LESTE: com o mesmo requerente; OESTE: com Travessa s/n; (segundo lote) NORTE: com o terreno de DEIZE COELHO DE BARROS; SUL: com Rua Marechal Rondon; LESTE: com o terreno de ORESTES FERREIRA COELHO; OESTE: com o mesmo requerente
”, localizado em zona suburbana de Vila Bela da Santíssima Trindade, próximo à Vila dos Pescadores. A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 157820244).

O agravante reinsiste em que “
a Inventariante Sr.a DEIZE COELHO DE BARROS, apenas teve conhecimento da presente ação apenas quando um dos herdeiros foi citado. Ou seja, não foi regularmente citada nos termos da lei, não podendo ser aplicado os efeitos da REVELIA”,
pois, quem deveria ser citada no processo é a representante do Espólio, ou seja, a Inventariante; subsidiariamente, afirma que deve ser admitida a intervenção da inventariante nos autos do processo, nos termos do art. 346 do CPC.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada
(cf. Id. no 202588692).

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. no 206490171).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a decisão agravado não conheceu da tese de nulidade da citação de Deize Coelho de Barros, e de admissão da intervenção de terceiro, pois o apelante Denilson Ferreira Coelho não possui legitimidade para formular pedidos em favor de Deize, conforme o art. 18 do CPC, que prevê que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

No presente recurso, o agravante sequer combate o fundamento adotado na decisão agravada.

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, cumpre-me reconhecer que o agravante não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória adotada, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante

ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024